Tribunal: TCU
Processo: 000.409/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7988/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 4085/2021-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 16/3/2021, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 102-103), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 104), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra João José Gonçalves de Souza Lima, ex-prefeito do Município de Maracaçumé/MA, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2008 ". Leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (Ifes Sertão), em desfavor de Adalberto Pinheiro de Araújo e Luís Alberto Plasencia Aguirre, servidores do Instituto, e da Construtora Fenix Ltda. - ME, em decorrência de pagamentos por serviços não executados no Contrato 122/2008, cujo objeto era a construção da unidade de ensino do campus de Ouricuri ". 1. Processo TC- Processo 000.409/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Pinheiro de Araújo (XXX.323.744-XX); Construtora Fenix Ltda (07.517.437/0001-46); Luis Alberto Plasencia Aguirre (XXX.585.444-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alex Luis Pereira Dantas (28.652/OAB-PE) e outros, representando Adalberto Pinheiro de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.